Tribunal: STF
Processo: AI 547700
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS
ESPECIAIS. EXTENSÃO INATIVOS.
1.      Controvérsia decidida à luz de
normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
2.      Decisão agravada fundamentada em entendimento pacificado
 neste Tribunal, não afastado pelo agravante.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.